Tribunal: TJMT
Processo: 1017833-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017833-02.2021.8.11.0000
PACIENTE: JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em prol de Jean Carlos Moreno Cavalcante, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
A prisão temporária do paciente foi decretada no dia 13 de setembro de 2021, pelo período de 30 (trinta) dias, nos autos n. 1007914-74.2021.8.11.0004 que tramitam no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado ocorrido em 9 de setembro de 2021; sobrelevando-se destacar, outrossim, que a referida custódia foi cumprida em 29 de setembro de 2021.
Sustenta, a impetrante, que na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da prisão temporária, bem como que a decisão que a decretou carece de fundamentação concreta acerca de sua imprescindibilidade para as investigações, especialmente porque não “houve qualquer intimação prévia a se apresentar ao órgão investigador para prestar esclarecimentos sobre qualquer fato em apuração”, havendo, portanto, violação ao art. 2o, da Lei n. 7960/89; registrando, ademais, que o paciente tem ocupação lícita, residência fixa e é arrimo de família, circunstâncias que, na sua concepção, afastam qualquer suposição a respeito de sua periculosidade.
Ressalta, outrossim, que já se passaram 21 dias desde a decretação da prisão temporária do paciente; e, até o momento, a investigação não trouxe qualquer elemento que demonstre a necessidade da manutenção do seu cárcere temporário. Além disso, assevera que “o aparelho celular e a tornozeleira eletrônica, objetos que alicerçaram a representação da autoridade policial pela prisão, estão sob custódia do Estado, aguardando resultado de perícia, o que reforça cristalina a inocuidade constrição pessoal a garantir formação de elementos probatórios”; prequestionando, ao final, toda matéria debatida neste writ, para fins de interposição de recurso nas cortes superiores.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requero relaxamento da prisão temporária do pacienteou a sua revogação, mediante a imposição de medidas cautelares, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe,é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleitose encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que, aparentemente, a ordem de prisão temporária expedida em desfavor do paciente permaneceu em aberto por apenas dezesseis dias. Além do mais, não consta, destes autos, o requerimento da autoridade policial e o relatório policial acerca das investigações que ensejaram o pedido de decretação da prisão temporária do acusado, bem como da busca e apreensão no domicílio dele.
Por outro viés, é imperioso registrar que, após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária do paciente, não se tem notícias de que as teses arguidas neste writ foram levadas ao conhecimento e submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau, razão pela qual a manifestação deste órgão revisor, neste momento, poderia configurar vedada supressão de instância.
Se isso não bastasse, é mister reconhecer que a autoridade acoimada de coatora justificou adequadamente, a priori, a necessidade de decretação da prisão temporária do paciente por entender que a medida é imprescindível para as investigações que estão sendo realizadas no inquérito policial, nos termos do art. 1o, incisos I e III, c, da Lei n. 7.960/1989, tratando-se de apuração de crime perpetrado com modus operandi gravoso.
Por derradeiro, é imperioso registrar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator